Tribunal: TJDFT
Processo: 0712103-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade de justiça. Deferimento. Revisão de contrato de financiamento de veículo. Julgamento liminar de improcedência. CPC 332, I e II. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cláusulas contratuais. Licitude.
1. Presença dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. O julgamento liminar de improcedência, nos termos CPC 332, I e II, não configura cerceamento de defesa, quando os pedidos contrariam entendimento consolidado em jurisprudência dominante ou repetitiva.
3. Licitude da tarifa de registro do cadastro, do seguro de proteção financeira e da tarifa de avaliação do bem.